Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717923-35.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHELTER ADMINISTRAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de remessa necessária em relação a sentença proferida em Mandado de Segurança pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a ordem para reconhecer a imunidade tributária do ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis ao patrimônio da impetrante, destinada à integralização do capital social, até o limite do valor integralizado, independentemente da atividade preponderante da empresa. 2. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) incide quando verificada transmissão onerosa entre vivos, sob qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, sendo de competência dos Municípios nos termos do art. 156, II da CF/88. 2.1. Não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, II, §2o, I da CF/88). 2.2. A impetrante/apelada tem direito a imunidade tributária do ITBI para a integralização de capital social mediante a transferência de bens imóveis dos sócios, quando o acréscimo não exceder o valor do capital social de empresa societária, ainda que a atividade preponderante seja de natureza imobiliária. Precedentes. 3. Remessa necessária admitida, recurso de apelação conhecido e desprovidos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra acórdão pelo qual negado provimento à remessa necessária e à apelação cível interposta contra sentença pela qual concedida a segurança para reconhecer a imunidade de ITBI sobre a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social da impetrante. 2. Contradição, para os fins do art. 1.022, I do CPC, exige incompatibilidade lógica entre proposições do acórdão, o que não se verifica no caso. A decisão embargada apresenta fundamentação coesa e coerente, sem juízos colidentes. 3. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a imunidade do ITBI na integralização de capital é incondicionada, com base em entendimentos firmados pelo STF e por este Tribunal de Justiça. Os dispositivos legais invocados (arts. 36 e 37 do CTN e art. 156, §2o, I da CF/88) foram expressamente mencionados e interpretados, tendo sido considerado que a condicionante da atividade preponderante se aplica apenas às hipóteses de reorganização societária, e não à integralização de capital. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a regra de não incidência do ITBI na integralização de capital social é expressamente excepcionada quando a atividade preponderante da adquirente é imobiliária. Sustenta que ao ampliar indevidamente o alcance da imunidade tributária, o Tribunal deixou de aplicar a legislação federal que delimita o benefício fiscal. Argumenta que o Tema 796 do STF versa sobre matéria distinta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Defende que a finalidade da legislação é estimular o capital de sociedades que desenvolvam atividades econômicas gerais, desonerando a simples transferência patrimonial e evitando a dupla tributação, mas não proteger a atividade de mercancia ou locação de imóveis, que deve ser tributada pelo ITBI, sob pena de desvio da finalidade constitucional da imunidade e da própria instituição do imposto municipal/distrital. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.348 do STF. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 36 e 37, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D